Tribunal: TJDFT
Processo: 0727972-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727972-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: VALDIR DE ALMEIDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 37323296). O STJ determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (ID 43566711 – p. 4/8). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029